Tribunal: TJES
Processo: 0024248-23.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024248-23.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO ATENDIMENTO. FRAUDE NO ATENDIMENTO. GOLPE. INVASÃO DE CONTA. DÉBITO NA CONTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. AUSENTE ELEMENTOS PARA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que se discute o valor a título de reparação por danos morais em razão de falha na prestação de serviço bancário que levou a consumidora entrar em contato com atendimento fraudulento que se passava pela instituição financeira, acarretando em débito em sua conta corrente.

2.
O Col. STJ firmou entendimento no sentido de que o arbitramento da indenização por danos morais deve seguir o método bifásico. Na primeira fase o julgador de fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema e, na segunda fase, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto
(AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

2.
No caso, o valor arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) pelo MM. Juízo
a quo
é compatível com os entendimentos em casos análogos, sendo satisfatório como valor básico para reparação do interesse tutelado, não havendo, por outro lado, circunstâncias fáticas que imponham a majoração na segunda etapa.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 18 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024248-23.2019.8.08.0048

APELANTE:
MATHEUS MOREIRA DOS SANTOS

APELADO:
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o autor da ação originária se mantém irresignado perante a r. Sentença, pugnando pela majoração da indenização por danos morais fixadas em R$2.000,00 (dois mil reais) pelo MM. Juízo
a quo.

No entanto,
melhor razão não assiste ao apelante.

O reconhecimento da responsabilidade da apelada é matéria preclusa, compreendendo o MM. Juízo
a quo
que restou
“evidenciado a falha na prestação de serviço das requeridas, diante da ausência de atendimento ao cliente/consumidor que acabou direcionando-o para um atendimento fraudulento, devendo as requeridas arcarem com riscos inerentes a atividade comercial”.

Já acerca do
quantum
indenizatório, objeto do apelo, o Col. STJ tem orientado que o arbitramento deve levar em consideração o método bifásico sedimentado naquele Sodalício o qual é constituído de 2 (duas) fases: i)
na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema; ii)
na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto
(AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

A partir dessa premissa,
in casu,
observo interesse jurídico lesado é o desequilíbrio psicológico que a apelante esteve sujeita diante da fraude perpetrada contra ela, a qual acarretou no débito indevido de sua conta corrente. Em casos de fraude ou golpe dessa natureza, este Eg. Tribunal tem fixado valores de no máximo R$6.000,00 a título de danos morais a depender das circunstâncias do caso. Vejamos:

[...] A sentença condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais equivalente ao valor investido pelo apelante (R$ 6.050,00) e danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. Em que pesem as alegações recursais, inexiste prova de circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração da indenização, que se revela razoável para compensar o dano extrapatrimonial e apta a exercer efeito pedagógico no apelado. (TJES, ApCiv 5001306-43.2022.8.08.0035, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, jul. 09/08/2023).

[...] Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 5000717-15.2022.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cíel, jul. 29/09/2023).

[...] Caso concreto em que, em razão de golpe, retirou-se da Autora indevidamente, sem conhecimento e consentimento, a importância de sua conta, se aproveitando da vulnerabilidade da demandante, por ser uma pessoa idosa. 2 - Constatada a má-fé, faz-se devida a restituição em dobro, bem como a indenização por danos morais, devidamente arbitrada em R$ 3.000,00. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0013022-93.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022).

Assim, o valor fixado pelo MM. Juízo de Origem no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) se revela compatível como valor básico para reparar o interesse jurídico lesado.

Já na segunda fase, não observo qualquer circunstância que imponha a majoração do
quantum
arbitrado. A falha no serviço de atendimento não ensejou largo prejuízo pecuniário e, mesmo com a necessidade de ajuizamento de ação para reaver o valor indevidamente debitado da conta da apelante, não restou demonstrado graves consequências à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Assim, o valor fixado se encontra em consonância com entendimentos anteriormente exarados, assim como com as circunstâncias do caso concreto, mostrando-se proporcional e razoável com a dimensão do dano moral sofrido.

Mantém-se incólume a r. Sentença.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
respeitosamente peço vista dos autos.

Relator
: Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, em síntese, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00, assim como a ressarcir o valor de R$ 462,00.

A
eminente relator
a,
Des.
ª

Marianne Júdice de Mattos
,
n
o que foi acompanhada pel
a
eminente Des.
ª

Janete Vargas Simões,
conheceu do recurso e a ele
negou provimento

ao entender, em síntese, que a indenização fora arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Após analisar detidamente os autos,
não encontrei fundamentos para concluir de maneira distinta, sobretudo
em razão da falha no serviço apresentada e dos transtornos suportados pelo apelante, cujo patamar da indenização encontra-se em consonância com situações semelhantes examinadas por esta e. 1ª Câmara Cível.

Assim,
a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
a
eminente relator
a
.

É como voto.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões